Tribunal: TJPA
Processo: 0025195-20.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0025195-20.2019.8.14.0401

APELANTE: MARCELO MARTINS MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO QUE NÃO FOI INTERROGADO EM JUÍZO E A PENA FOI IMPOSTA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O apelante não tem direito a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) porque sequer compareceu em juízo para ser interrogado, bem como as penas foram impostas no mínimo legal, atraindo o óbice da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARCELO MARTINS DE MORAES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de detenção, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários mínimos, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003. Interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que tem direito à redução da pena porque confessou a autoria do delito, na forma do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.

Pediu o provimento do apelo para reduzir as penas aplicadas.

O apelado pleiteia o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opina pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 24/10/2019, por volta das 8h, nesta Capital uma equipe da Polícia Federal se deslocou até a residência do denunciado a fim de dar cumprimento a um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão expedida pelo Juízo da 3ª Vara Federal Criminal. Na diligência, os policiais encontraram um revólver Marca Taurus, calibre 38 mm, escondido no fundo falso de um móvel da cozinha do réu. Perante Autoridade Policial, o acusado alegou que a arma era de sua propriedade e que havia comprado pela quantia de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos reais) com a intenção de utilizar para a sua defesa pessoal.

DA REDUÇÃO DAS PENAS

O apelante sustenta que tem direito à redução da pena porque confessou a autoria do delito, na forma do art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP.

Ocorre que o apelante não faz jus a benesse porque sequer compareceu em juízo para ser interrogado, bem como as penas foram impostas no mínimo legal, atraindo o óbice da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/11/2023